Tribunal: STF
Processo: HC 220889
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Ossamu Kaminagakura, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.824.982/PR, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Os impetrantes afirmam que o paciente foi condenado a 1 ano de detenção e 10 dias-multa, situação em que a pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, ante a prática do crime descrito no artigo 12, caput, da Lei nº 10.826/03.



    Dizem ilegal a condenação, porquanto, consoante aduz, a sentença deveria ter considerado que as 



    “armas de fogo antigas que eram exibidas como objetos de decoração, sob um tampo de vidro, juntamente com outros objetos antigos e de valor sentimental, herdados pelo Paciente de seus familiares. Tratam-se de armas que inclusive aparentavam ser obsoletas e que estão há muitos anos fora de circulação. Em local diverso, foram encontradas munições “encaixotadas”.”



    Sustentam, ainda, que seria o caso de cabimento do ANPP (acordo de não persecução penal) – introduzido pela Lei nº 13.964/19 –, pois cuida-se de inovação legislativa mais benéfica que deve retroagir para beneficiar o paciente.



    Requerem, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento do presente writ.



    No mérito, buscam 



    “b) seja ao final CONCEDIDA A ORDEM de HABEAS CORPUS pretendida em favor do Paciente, remetendo-se os autos ao primeiro grau, para que seja oportunizada a celebração do Acordo de Não Persecução Penal. 



    c) seja ao final CONCEDIDA A ORDEM de HABEAS CORPUS pretendida em favor do Paciente, para o fim de anular a ação penal desde a sentença condenatória, determinando-se que nova decisão seja proferida, com a efetiva indicação, a partir das circunstâncias do caso concreto, a respeito da ofensividade/lesividade, ou não, na conduta do Paciente.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. ART. 12, DA LEI N. 10.826/2003. CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INEXIGIBILIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A denúncia foi recebida antes da entrada em vigor a Lei n. 13.964/2019. Por isso, o pleito de aplicação do acordo de não persecução penal ao caso em apreço é manifestamente improcedente, pois, o acordo de não persecução penal tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória. Precedentes. 



    2. A revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias acerca dos fatos, de forma a acolher a tese de atipicidade material da conduta, exigiria amplo reexame fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7 desta Corte Superior. 



    3. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que os delitos de porte ou posse de arma de fogo de uso restrito ou permitido, positivados na Lei n. 10.826/2003, ainda que os citados artefatos estejam desmuniciados, são de perigo abstrato e, por via de consequência, tem-se por prescindível a prova da efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado. Precedentes. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.””



    Cuida-se, no caso, de ação penal em que, quando do advento da Lei nº 13.1964/19, já havia o recebimento da denúncia, o que afasta a retroatividade pretendida, à luz da jurisprudência predominante da Corte.



    Ademais, quanto à alegada atipicidade do crime de posse de arma de fogo, esta Corte firmou o entendimento de que os crimes tipificados nos artigos 12 e 16 da Lei nº 12.826/03 são de mera conduta e de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado por eles compreende a segurança coletiva, a incolumidade pública, bem como a paz social. Nesse sentido, verbis:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. POSSE DE ACESSÓRIO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/2003. BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA POTENCIALIDADE LESIVA DO ARTEFATO. DESCRIMINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 32 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO PELAS LEIS 11.706/2008 E 11.922/2009. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Busca e apreensão autorizada judicialmente em propriedade rural, compreendida por seus vários imóveis. Inocorrência de ilicitude da prova por ofensa ao princípio da inviolabilidade do domicílio. 2. Ademais, havendo fundada suspeita, a busca domiciliar nos crimes permanentes se justifica em decorrência do flagrante delito. Inexistência de ingresso abusivo e constatação posterior de crime permanente. 3. A posse de arma de fogo de uso restrito, de seus acessórios ou de munições constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato cujo objeto jurídico tutelado compreende a segurança coletiva e a incolumidade pública. 4. Presente laudo especificando o modelo do silenciador de uso restrito, desnecessária a realização de perícia a comprovar a potencialidade lesiva do acessório para configuração do delito. 5. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a descriminalização temporária prevista nos arts. 30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, com a redação conferida pela Lei 11.706/2008, restringe-se ao delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) e não se aplica à conduta do art. 16 da Lei 10.826/2003. 6. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RHC 128.281, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 26/08/2015)



    “PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA OU PERIGO ABSTRATO. PRECEDENTES. TUTELA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA (ARTS. 30 E 32 DA LEI N. 10.826/03). NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 1. A arma de fogo mercê de desmuniciada mas portada sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar configura o delito de porte ilegal previsto no art. 10, caput, da Lei nº 9.437/1997, crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Deveras, o delito de porte ilegal de arma de fogo tutela a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo irrelevante o fato de o armamento estar municiado ou não. Tanto é assim que a lei tipifica até mesmo o porte da munição, isoladamente. Precedentes: HC 104206/RS, rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 26/8/2010; HC 96072/RJ, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, Dje de 8/4/2010; RHC 91553/DF, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe de 20/8/2009. 3. In casu, o recorrente foi autuado em flagrante, porquanto em cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão expedidos em seu desfavor, foi encontrada em sua residência um revólver calibre 38, marca Rossi, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. 4. Os artigos 30 e 32 da Lei 10.826/2003 estabeleceram o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para os possuidores e proprietários de armas de fogo as regularizarem ou as entregarem às autoridades competentes, descriminalizando, temporariamente, as condutas típicas de “possuir ou ser proprietário” de arma de fogo. Esse período iniciou-se em 23 de dezembro de 2003 e encerrou-se no dia 23 de junho de 2005, sendo, posteriormente, prorrogado até 23/10/2005, conforme Medida Provisória 253/2005, e estendido até 31 de dezembro de 2008, nos termos da Medida Provisória 417/2008, convertida na Lei 11.706/2008. A Lei 11.922/2009, prorrogou, novamente, este prazo para 31 de dezembro de 2009. 5. No caso sub examine, a arma foi encontrada em poder do paciente em 27/4/2010, portanto, posteriormente, as sucessivas prorrogações legais para a entrega espontânea ou regularização das armas de fogo em desacordo com a previsão legal e que descriminalizaram temporariamente a conduta de possuir arma de fogo de uso permitido, por isso não houve a abolitio criminis para a conduta imputada ao recorrente. 6. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC 117.566, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/10/2013)



    Ante o exposto, nos termos do 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, denego a ordem de habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente